Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708659-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO CARDOSO FRAGA AGRAVADO: MARCO AURELIO GHISLENI ZARDIN, CLAUDIO ROCHA REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Aurélio Cardoso Fraga contra decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença movido por Claudio Rocha Reis e Marco Aurélio Ghisleni Zardin. Por meio da petição ID 70791667 os agravantes informam que os agravados desistiram da penhora do ID 224740905 dos autos originários, motivo pelo qual apontam perda superveniente do objeto. Observo que na decisão ID 233332876 o d. Juízo a quo, homologou a desistência em referência, razão porque constata-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, por força da norma do art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator